Tribunal: TJMT
Processo: 1046741-38.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046741-38.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença que havia acolhido exceção de
pré
-executividade e extinguido execução fiscal, afastando a imunidade tributária recíproca e determinando o regular prosseguimento da cobrança de ISSQN, ao fundamento de que a indicação de órgão integrante da mesma pessoa jurídica configurou erro material sanável e de que a imunidade do art. 150, VI, “a”, da CF não se aplica ao ente público na condição de responsável tributário por substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à inaplicabilidade do rito da Lei de Execuções Fiscais contra ente público, à luz do art. 910 do CPC e do art. 100 da CF; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou
contradição quanto à possibilidade de correção do polo passivo em execução fundada em CDA; (
iii
) determinar se o julgado deixou de indicar base legal específica para a atribuição de responsabilidade tributária por substituição; (
iv
) verificar eventual omissão quanto ao alcance da imunidade tributária recíproca; e (v) aferir a existência de omissão quanto ao capítulo sucumbencial e ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão delimita as questões devolvidas pela apelação, examina a legitimidade passiva, a higidez do título executivo e a inaplicabilidade da imunidade recíproca ao responsável tributário, concluindo pela reforma integral da sentença e pelo prosseguimento da execução, inexistindo omissão quanto ao regime de precatórios, matéria afeta à fase executiva.

5.
A decisão afirma que a indicação de órgão vinculado à mesma pessoa jurídica configura erro material sanável, sem alteração subjetiva da relação jurídico-tributária, desde que preservados o contraditório, a ampla defesa e a competência, afastando alegação de nulidade da CDA.

6.
O acórdão reconhece que a substituição tributária encontra respaldo na LC n. 116/2003, no art. 128 do CTN e em legislação municipal que atribui ao tomador a responsabilidade
pela retenção do ISSQN, sendo desnecessária a transcrição integral de dispositivos legais quando as questões essenciais são enfrentadas.

7.
A decisão examina o alcance do art. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º, da CF e aplica o entendimento firmado pelo STF no Tema 342 da repercussão geral, no sentido de que a imunidade tributária recíproca não se estende ao responsável tributário.

8.
A reforma integral da sentença implica superação lógica do capítulo sucumbencial, devendo a definição final dos ônus observar o resultado definitivo da demanda, inexistindo omissão.

9.
O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando a matéria controvertida foi suficientemente apreciada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art
.
1.022
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n. 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença que havia acolhido a exceção de
pré
-executividade e extinguido a execução fiscal, afastando a aplicação da imunidade tributária recíproca e determinando o regular prosseguimento da execução, ao fundamento de que (i) a indicação do Fundo Estadual de Saúde constitui erro material sanável, e (
ii
) a imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não se aplica ao ente público quando atua na condição de responsável tributário por substituição no recolhimento do ISSQN.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado.

Sustenta, inicialmente, que o acórdão deixou de enfrentar a tese relativa à inadequação do rito da Lei de Execuções Fiscais para cobrança judicial
contra ente
público, defendendo a incidência do art. 910 do CPC e do art. 100 da Constituição Federal, sob o argumento de que a execução contra a Fazenda Pública deve observar o regime constitucional de precatórios.

Afirma, ainda, que há omissão e contradição quanto à possibilidade de emenda da inicial para substituição do polo passivo, por se tratar de execução fundada em Certidão de Dívida Ativa, a qual deve observar os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n 6.830/80, sustentando que a alteração do executado não poderia ser tratada como mero erro material sem enfrentamento das consequências sobre a validade do título executivo.

Defende também a existência de omissão quanto à base legal específica que teria designado o Estado como substituto tributário do ISSQN no caso concreto, alegando que o acórdão se limitou a referências genéricas à LC n
.
116/2003 e ao art. 128 do CTN, sem demonstrar a incidência de legislação municipal específica e sem enfrentar a tese defensiva quanto ao papel do Fundo Estadual de Saúde na relação jurídica.

Sustenta, ademais, omissão no exame do alcance da imunidade tributária recíproca, especialmente à luz do art. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, afirmando que o julgado não teria enfrentado integralmente os fundamentos constitucionais invocados desde a exceção de
pré
-executividade.

Alega, por fim, omissão quanto ao capítulo sucumbencial, tendo em vista que a sentença havia fixado honorários advocatícios e o acórdão, ao reformá-la integralmente, não teria se manifestado expressamente sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Requer, ainda, pronunciamento expresso para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes e manifestação
expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados.

(Id
344308850
).

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, defendendo a manutenção do acórdão ao argumento de inexistência de vícios no julgado e de que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito, sustentando que a decisão enfrentou adequadamente as questões relativas ao polo passivo, à substituição tributária e à inaplicabilidade da imunidade recíproca ao responsável tributário, bem como que a reforma integral da sentença implica superação lógica do capítulo sucumbencial. Requer, subsidiariamente, a aplicação de multa por embargos protelatórios.

(Id
347603884
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do
Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

O embargante alega que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar a tese relativa à inadequação do rito da Lei de Execuções Fiscais quando a cobrança é dirigida
contra ente
público, defendendo a incidência do art. 910 do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição Federal, em razão do regime constitucional de precatórios.

Contudo, o acórdão tratou expressamente da controvérsia devolvida pela apelação, delimitando as questões essenciais ao deslinde do feito, quais sejam: a legitimidade passiva diante da indicação do Fundo como executado e a possibilidade de invocação da imunidade tributária recíproca na hipótese de substituição tributária do ISSQN.

A decisão enfrentou a validade da cobrança e a higidez do título executivo, concluindo pela reforma integral da sentença e pelo regular prosseguimento da execução fiscal.

A discussão acerca do regime de satisfação do crédito contra a Fazenda Pública diz respeito à fase executiva propriamente dita e não constitui fundamento autônomo capaz de infirmar a conclusão adotada quanto à existência do crédito e à legitimidade da cobrança.

Portanto, não verifico
omissão
quanto a este ponto alegado
, mas mero inconformismo com a solução jurídica conferida.

O embargante sustenta, ainda, contradição e omissão quanto à possibilidade de emenda da inicial para substituição do polo passivo, afirmando que, por se tratar de execução fundada em Certidão de Dívida Ativa, não seria possível tratar a indicação do órgão integrante da administração direta como mero erro material, sob pena de afronta aos
arts
. 121, 128 e 202 do CTN e ao art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n
.
6.830/80.

No entanto, o acórdão enfrentou expressamente essa questão, assentando que a indicação de órgão vinculado à mesma pessoa jurídica de direito público configura erro sanável, desde que ausente prejuízo e mantida a competência, circunstâncias presentes no caso concreto.

A fundamentação adotada foi clara ao afirmar que não houve alteração subjetiva da relação jurídico-tributária, mas simples correção nominativa, uma vez que o ente federado integrou o processo, apresentou defesa e exerceu plenamente o contraditório.

Não há incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas, tampouco ausência de enfrentamento do ponto. A discordância do embargante quanto à interpretação conferida à validade do título executivo não configura vício integrativo, mas pretensão de rediscussão do mérito.

O embargante alega, também, omissão quanto à base legal específica que teria designado o ente público como substituto tributário,
afirmando que o acórdão teria se limitado a referências genéricas à LC n
.
116/2003 e ao art. 128 do CTN, sem demonstrar a incidência concreta de legislação municipal.

Todavia, o acórdão consignou expressamente que a responsabilidade decorre de previsão legal autorizada pela LC n
.
116/2003 e pelo Código Tributário Nacional, além de mencionar a existência de legislação municipal que atribui ao tomador a responsabilidade pela retenção do ISSQN.

O acórdão
foi clar
o
ao afirmar que a substituição tributária encontra respaldo normativo e que o ente público, na qualidade de tomador, se enquadra como responsável tributário. O julgador não está obrigado a transcrever integralmente o conteúdo da lei municipal ou rebater, ponto a ponto, todos os argumentos secundários, bastando enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que foi devidamente observado.

O embargante sustenta, ainda, omissão quanto ao alcance da imunidade tributária recíproca, especialmente à luz do art. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, afirmando que o acórdão não teria enfrentado integralmente a tese defensiva.

Entretanto, a decisão embargada dedicou fundamentação extensa ao tema, esclarecendo que a imunidade subjetiva alcança apenas o contribuinte de direito, não se estendendo ao responsável tributário,
conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 342 da repercussão geral.

Foram analisados os dispositivos constitucionais pertinentes, a natureza da imunidade e a distinção entre contribuinte e responsável, concluindo-se pela inaplicabilidade da imunidade na hipótese de substituição tributária. O fato de não haver menção literal a todos os parágrafos invocados não caracteriza omissão, quando o conteúdo da tese foi enfrentado de forma suficiente e coerente.

Por fim, o embargante aponta omissão quanto ao capítulo sucumbencial, ao argumento de que a sentença havia fixado honorários advocatícios e o acórdão, ao reformá-la integralmente, não teria tratado expressamente da redistribuição dos ônus.

Também nesse ponto não
v
erific
o
vício.

A reforma integral da sentença implica, por consequência lógica, a superação do capítulo sucumbencial nela contido, restabelecendo-se a tramitação da execução fiscal, de modo que a definição final dos ônus sucumbenciais deverá observar o resultado definitivo da demanda. Não há contradição nem omissão, mas efeito natural da modificação do julgado.

Ressalt
o
, ainda, que o simples inconformismo da parte com a solução adotada, ou o desejo de provocar o prequestionamento explícito para fins recursais, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, quando inexistente vício interno no julgado.

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026